Tribunal: TJMT
Processo: 1000127-09.2017.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000127-09.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 034.081.041-66 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 038.301.424-71 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DA MOTOCICLETA COMPROVADA. T
RANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

Consta no registro do DETRAN que a motocicleta da marca YAMAHA/XTZ 125K, placa NJW-0515, foi adquirida pelo autor em 25/03/2010, porém o seu emplacamento foi efetuado no dia 24/05/2010.

Está comprovada a alienação da referida motocicleta pelo autor, conforme “contrato particular de compra e venda” celebrado em 26/04/2010, onde não é informada a placa. Deve ser ressaltado que na data da venda a motocicleta esta não havia sido emplacada, pois o primeiro emplacamento ocorreu no dia 24/05/2010.

Consta no registro do DETRAN que há bloqueio de transferência, impedimento judicial, conforme ofício nº 1145/2013, oriundo do processo 637-78.2013.811.0012, código 62110, da Comarca de Nova Xavantina/MT. Em consulta, no sistema APOLO, dos andamentos processuais dos referida autos, verifico que se trata de “Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse” ajuizada por Mauro Vieira dos Santos em face Anderson Morais de Almeida, bem como que em 17/10/2017, foi prolatada sentença homologando o pedido de desistência.

Assim, considero que restou comprovada a alienação da motocicleta pelo autor, bem como sua tradição, e, neste caso a
obrigação
em regularizar a
transferência junto ao DETRAN é
do comprador.

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Não há registro de existência de multas de trânsito, só há registro de débitos referentes a licenciamentos, porém a reponsabilidade do efetuar o licenciamento e de efetuar o recolhimento da taxa devida é do adquirente do veículo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1000127-09.2017.8.11.0012

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Mauro Vieira dos Santos

Recorrido(s):

Anderson Morais de Almeida

Estado de Mato Grosso

Departamento Estadual de Trânsito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO, tendo em vista o artigo 134 do CTB, e não havendo nos autos comprovação da comunicação de venda ao DETRAN ou Estado de Mato Grosso tenha sido informado de alguma forma sobre a venda do bem móvel. E por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa. Por isso rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega que, em 10/04/2010, vendeu a sua motocicleta
XTZ-125K, COR AZUL, CHASSI 9C6KE1260A0013287
, ao SR. ANDERSON MORAIS DE ALMEIDA, pelo valor total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), sendo realizada a tradição do bem no mesmo dia da venda, conforme contrato juntado na inicial. Contudo, até a propositura da demanda a motocicleta continuava registrada em seu nome no cadastro de veículo junto ao DETRAN e vem sendo cobrado pela ausência de pagamento dos encargos tributários e não tributários referentes ao citado veículo
.

R
equer a reforma da sentença para que seja declarada a

inexistência de relação jurídica tributária após alienação do veículo descrito nos autos, que sejam cancelados todos os débitos relativos a IPVA, licenciamento e seguro obrigatório em aberto após este período, diante da sua flagrante inexigibilidade.

Os Reclamados não apresentaram contrarrazões.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Restou comprovado nos autos que o autor, no dia 26/04/2010, vendeu a referida motocicleta para o Reclamado Anderson Morais, e, no mesmo dia da venda transferiu-lhe a posse, conforme contrato particular de compra e venda juntado na inicial. No referido contrato não é informada a placa da motocicleta, porém, na data da venda esta não havia sido emplacada, pois o primeiro emplacamento ocorreu no dia 24/05/2010.

Consta ainda no registro do DETRAN que há bloqueio de transferência, impedimento judicial, conforme ofício nº 1145/2013, oriundo do processo 637-78.2013.811.0012, código 62110, da Comarca de Nova Xavantina/MT. Em consulta, no sistema APOLO, dos andamentos processuais dos referida autos, verifico que se trata de “Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse” ajuizada por Mauro Vieira dos Santos em face Anderson Morais de Almeida, bem como que em 17/10/2017, foi prolatada sentença homologando o pedido de desistência.

Diante da juntada do contrato e da existência da ação acima mencionada, considero que restou comprovada a alienação da motocicleta pelo autor e, neste caso a obrigação em regularizar a transferência do veículo junto ao DETRAN é do comprador.

Deve ser ressaltado que também há restrição à venda, em razão de Alienação Fiduciária, inserida pelo Banco Panamericano S.A. que continua pendente.

A despeito do reconhecimento da alienação, o juízo de origem entendeu que, em razão do demandante não ter cumprido com o seu ônus de comunicar a venda junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 134 do CTB, os débitos e multas incidentes sobre o veículo, deveriam permanecer em seu nome.

Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, a determinação de transferência de propriedade e de todos os débitos, a contar da alienação, em tese, não resulta em prejuízo à administração pública e ao fisco, pois não há exclusão e/ou inexigibilidade dos débitos incidentes sobre o veículo, mas apenas a transferência da titularidade do devedor.

Nos termos do disposto no art. 134 do CTB cabe ao antigo proprietário a comunicação de venda do veículo perante o órgão competente, e, nos autos, não há prova de que o Recorrente tenha cumprido com a sua obrigação de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN.

Eis o disposto no artigo 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1º, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1.226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, §1º, do CTB).

Outrossim, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019.

(
STJ
- AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 369593 - RS (2013/0198457-7) – J. -01/06/2021)

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações em que fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Porém, não há registro de existência de multas de trânsito, só há débitos referentes a licenciamentos, porém a reponsabilidade do efetuar o licenciamento e de recolher a taxa devida é do adquirente do veículo, por se tratar de tributos.

Portanto, de rigor observar a boa-fé inerente aos contratos, bem como o princípio da
pacta sunt servanda,
por isso
,
impõe-se ao novo proprietário a obrigação de efetuar/regularizar a transferência da propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo após a data da tradição, no caso, após 26/04/2010.

Neste ponto, é digno de registro que a jurisprudência autoriza a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para a administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprida pelo comprador.

No caso dos autos o DETRAN/MT constou do polo passivo, portanto, tomou ampla ciência da discussão que envolve as partes, inexistindo razão para se considerar a demandante como responsável por débitos de qualquer natureza após a alienação.

Com isso, impõe-se a determinação de transferência da propriedade do veículo em questão ao SR.
ANDERSON MORAIS DE ALMEIDA
, assim como as infrações de trânsito e débitos fiscais incidentes sobre o bem, após a celebração da compra da motocicleta.

Registre-se que todos os débitos pendentes sobre o veículo, assim como aqueles decorrentes da própria transferência devem ser de responsabilidade do demandado
ANDERSON MORAIS DE ALMEIDA
, já que incontroverso nos autos a alienação do veículo em 26/04/2010.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
determino que seja expedido ofício ao DETRAN/MT para proceder à transferência da propriedade da motocicleta YAMAHA/XTZ 125K, placa NJW-0515, RENAVAN 00212594850, ao SR. ANDERSON MORAIS DE ALMEIDA, portador do RG n. 2617496 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº. 038.301.424-71, residente e domiciliado na Rua Marechal Cândido Rondon, 407, Bairro Pioneiro, na cidade de Lucas do Rio Verde,/MT, bem como os débitos incidentes sobre o bem, a partir de 26/04/2010. O ofício deverá ser entregue ao autor para que este providencie o protocole junto à CIRETRAN de Nova Xavantina/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024